Tribunal: TJES
Processo: 5000574-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUSTRAL SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000574-57.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
AUSTRAL SEGURADORA S.A.
RECORRIDO:
EDILEUZA DE FREITAS AZEVEDO E EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CABEAMENTO ELÉTRICO EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E SEGURADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA QUANTO A DANO ESTÉTICO E LUCROS CESSANTES. CONTRARRAZÕES TEMPESTIVAS ACOLHIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal e com o devido preparo (ID nº 13148594).

2. As contrarrazões apresentadas em ID nº 13148602 foram protocoladas tempestivamente, razão pela qual devem ser conhecidas, ao passo que as contrarrazões de ID nº 13148601 são intempestivas, não podendo ser apreciadas.

3. A controvérsia reside na responsabilização da concessionária de energia elétrica e da seguradora pelo acidente que vitimou a autora, quando fios baixos de rede elétrica, não sinalizados, causaram a queda de motocicleta e lesões físicas.

4. A sentença de ID nº 13148581 reconheceu a responsabilidade objetiva das Rés, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 9.811,21 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros, julgando improcedentes os pedidos de dano estético e de lucros cessantes.

5. O art. 37, §6º, da Constituição Federal e os arts. 14 e 22 do CDC impõem responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

6. As provas juntadas (vídeos, laudos médicos, boletim unificado) demonstram que a concessionária deixou fios soltos e baixos em via de rolamento, o que caracteriza falha na prestação de serviço, atraindo o dever de indenizar.

7. A seguradora, por sua vez, responde solidariamente na medida em que assume o risco contratual decorrente do evento coberto pela apólice.

8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamentos e notas fiscais, justificando a fixação no valor de R$9.811,21.

9. O valor de R$15.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, pois observa os critérios de proporcionalidade, gravidade do evento, repercussão das lesões e caráter pedagógico da medida, não ensejando enriquecimento ilícito.

10. Não se vislumbra motivo para reforma da sentença quanto ao indeferimento dos pedidos de dano estético e lucros cessantes, diante da ausência de provas robustas que sustentem a condenação nesses pontos.

11. Não há elementos novos no recurso que justifiquem a modificação da sentença, devendo, portanto, ser mantida integralmente a decisão de parcial procedência, com a condenação solidária da concessionária e da seguradora pelos danos materiais e morais fixados.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

13. CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)